Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROVEITO ECONÔMICO INTEGRAL. RECURSO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESPROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELA AUTORA PROVIDA.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a alegada ilegitimidade passiva ad causam; b) a configuração de responsabilidade solidária; c) a ocorrência de danos morais experimentados; e d) o parâmetro de cálculo referente ao montante dos honorários de advogado.
2. A ré aduz que na posição de “administradora de benefícios” não pode ser compelida ao cumprimento de atos típicos da “operadora do plano de saúde” contratada pela autora. 2.1. Ocorre, no entanto, que a regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados aos consumidores.
3. Verifica-se, portanto, a presença de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo em virtude dos prejuízos causados à consumidora (artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor). 3.1. Diante da configuração da responsabilidade solidária a questão preliminar suscitada pela sociedade empresária recorrente, relacionada a ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada.
4. A esse respeito é necessário ressaltar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 4.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 4.2. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 4.3. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
5. Os elementos de prova existentes nos presentes autos evidenciam que a demandante recebeu correspondência eletrônica enviada pelas rés aos 31 de maio de 2024, por meio da qual foi informado a respeito do “cancelamento” do negócio jurídico aludido a partir do dia 1o de junho de 2024. 5.1. Observe-se, portanto, que não houve notificação prévia da demandante em prazo razoável. 5.2. Convém destacar, ademais, que não há como desconsiderar o fato de que a autora necessita da prestação de serviço de plano de saúde negociado, pois se encontra acometida por “alzheimer em fase avançada” com necessidade de assistência médica contínua, mediante tratamento domiciliar integral. 5.3. Em outras palavras, a interrupção do referido tratamento domiciliar integral tem potencial para interferir na qualidade de vida da paciente.
6. É importante notar que, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito potestativo à resilição unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais estabelecidos em favor de utente internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou ainda, de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular assegure o adimplemento da contraprestação devida, diretriz que também se ajusta à presente hipótese. 6.1. É preciso acrescentar, ademais, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
7. É perceptível que a interrupção abrupta na prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente no momento da internação domiciliar integral, daí resultando que a interpretação em favor da autora, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 7.1. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC.
8. Verifica-se que em decorrência da conduta das demandadas, a autora experimentou danos que atingiram a sua esfera extrapatrimonial. 8.1. A referida situação extrapola os aborrecimentos do cotidiano e é capaz de ofender os direitos da personalidade. Por esse motivo, a autora deve ser compensada em virtude do dano moral suportado. 8.2. No entanto, a demandante não interpôs recurso contra a quantificação dos danos morais, não podendo haver a majoração do valor em questão. 8.3. Por essas razões mostra-se razoável a condenação das demandadas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como determinado pela respeitável sentença recorrida.
9. A respeito do montante referente aos honorários de sucumbência, o Juízo singular determinou que a referida quantia seja calculada restritamente com base no valor da condenação dos danos extrapatrimoniais. 9.1. A respeitável sentença recorrida tem natureza preponderantemente condenatória e acolheu ambas as pretensões exercidas pela demandante, consubstanciadas no custeio da internação domiciliar integral e na compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados. 9.2. Assim, os conteúdos patrimoniais aludidos devem integrar a base de cálculo dos honorários em questão.
10. Recurso interposto pela sociedade empresária ré conhecido e desprovido. Apelação manejada pela autora conhecida e provida.